Tribunal: TJBA
Processo: 8058765-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058765-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MARPFI SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ABUSIVOS. CONTRATO COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. “FALSO COLETIVO”. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação ordinária proposta por Marpfi Serviços de Engenharia e Construções, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a exclusão de reajustes contratuais que excedessem os índices definidos pela ANS, bem como a emissão de novos boletos sem os aumentos abusivos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir a legalidade dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, notadamente quanto à possibilidade de equiparação ao plano individual, com consequente aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS, além de examinar a proporcionalidade da multa e do prazo fixados na decisão agravada.

III. Razões de decidir

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices da ANS, os reajustes não podem ocorrer de forma aleatória e sem critérios técnicos, devendo observar os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual.

O contrato analisado possui apenas quatro beneficiários da mesma família, configurando-se, em cognição sumária, plano de saúde coletivo atípico (“falso coletivo”), o que autoriza a aplicação das normas pertinentes aos planos individuais, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.085.003/SP, AgInt no REsp 1.880.442/SP, AgInt no REsp 1.876.451/SP).

A decisão agravada preserva o direito fundamental à saúde e o princípio da continuidade da assistência médica, não havendo desproporcionalidade na multa diária ou no prazo fixado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários e caráter familiar pode ser tratado como plano individual, sujeitando-se aos índices de reajuste fixados pela ANS. 2. A tutela provisória que visa impedir reajustes abusivos em contrato de plano de saúde deve ser mantida para resguardar o direito fundamental à saúde e o equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.085.003/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.876.451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.03.2021; TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058765-36.2025.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada a MARPFI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA